Tribunal: STF
Processo: HC 261629
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Dosimetria. Alegado bis in idem. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurício Rafael Delalibera contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.799/SC (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto sopesadas a quantidade e a natureza da droga na fixação da pena-base e no afastamento da minorante. Sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa. Requer o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido. 



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de multa. 



    2. O agravante alega que preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e que a quantidade de droga apreendida foi considerada na fixação da pena-base, configurando bis in idem ao afastar o redutor. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste na aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, uma vez que não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal finalidade. 



    5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se pela comprovação da dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada por conversas extraídas do celular do acusado. 



    6. Não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. 2. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do aludido benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O juízo de primeiro grau, ao afastar a causa de diminuição assentou que “No caso concreto, a ré é reincidente específica em delitos dessa espécie (ev. 2) e, além disso, do seu depoimento em Juízo (lembre-se que ela admitiu ter feito outras entregas); das conversas extraídas do telefone celular de Zara, bem como da quantidade de drogas apreendidas (1.026kg de maconha e 43g crack) fica claro que se dedicava à atividade criminosa do comércio de drogas e, fazia disso um meio de vida (vide auto de exibição e apreensão - ev. 01 - fl. 30 do IP distribuído sob o n° 50015201720228240026 e LAUDO PERICIAL Nº 2022.05.00791.22.006-94 - ev. 78).”



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração “No que diz respeito ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, infere-se haver provas bastantes a evidenciar a dedicação dos réus a atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse.” (evento 5, fl. 4).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias locais, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Quanto ao alegado bis in idem na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que “Não há falar em bis in idem, uma vez que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e natureza das drogas apreendidas, mas por verificar que  o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente pelas conversas extraídas do celular. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas,  por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”. (destaquei).



    Presente o contexto, não há falar em bis in idem, tendo em vista o entendimento das instâncias antecedentes pertinente à dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Ademais, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.8.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente